Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701850-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: WILCK GONTIJO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CLODOMIRO BALTAZAR DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência no PJe 0755845-82.2025.8.07.0016. Decisão, ID 72875948, deferiu o pedido de tutela de urgência. O agravado por meio da petição, ID 72959022, noticiou o óbito do agravante, restando prejudicado o agravo interposto. A Defensoria Pública por meio da a petição, ID 72987943, informou o falecimento do agravante, e requereu a extinção do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Tendo em vista o falecimento do agravante, tenho que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado, nos termos do inciso XV do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, julgo extinto o presente feito por perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito